Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO NA POSSE. TURBAÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ART. 86 CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os termos da apelação não constituíram empecilho para que o apelado os impugnasse, tanto que rebateu os motivos apresentados pelo apelante. Fundamentação absolutamente genérica hábil a inviabilizar o exercício efetivo do direito fundamental de defesa pelo recorrido não se configurou no caso concreto. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 2.1. Caso concreto em que a assertiva posta pela e. julgadora de serem suficientes as provas documentais que instruíram o feito e a afirmada condição de decidir a controvérsia submetida a exame judicial afastam, por completo, o alegado cerceamento de defesa, bem como desqualifica o argumento de que houve ofensa ao exercício do contraditório ou mesmo incoerência na sentença.
3. O possuidor tem direito a ser reintegrado em caso de esbulho e, para isso, deve provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.
4. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
5. Hipótese em que os documentos apresentados pelo autor - Certidão do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal; cadeia sucessória de escrituras públicas relativa ao imóvel litigioso; e memorial descritivo do bem – são suficientes a fazer prova de sua alegada condição de possuidor de fato do terreno que teria sido turbado pelo réu.
6. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. Tendo o autor sucumbido em um dos dois pleitos da inicial, deve suportar o ônus da sucumbência na mesma proporção da parte ré.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sem majoração de honorários.